Tribunal: TJMT
Processo: 8010568-70.2016.8.11.0106
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. Em face da conexão, bem como o disposto no artigo 930 do Código de Processo Civil, redistribua-se o processo ao Dr. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA a fim de se evitar eventuais decisões conflitantes.
II. Por oportuno, retire-se o processo da pauta de julgamento designada para o dia 17/06/2021, às 13h30min.
III. Às providências.
IV. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO